Tribunal: TJMT
Processo: 1006189-75.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006189-75.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.890.451-90 (RECORRIDO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMADO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº
1006189-75.2020.8.11.0007
– Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta - MT.

RECORRENTES: DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA.

BANCO DAYCOVAL S/A.

RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A.

DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC (CARTÃO DE CRÉDITO) – CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO DE DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE BANCO DAYCOVAL S/A PREJUDICADO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandada a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade do contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade, condenou a recorrente BANCO DAYCOVAL S/A na restituição da quantia de R$ 6.083, 28 (seis mil e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), bem como, ao pagamento da de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em decorrência do vicio de vontade na contratação de empréstimo na modalidade RMC.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente BANCO DAYCOVAL S/A.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória – Pericia Contabil.

1.2. Da inexistência de ato ilícito.

1.3. Da inocorrência de danos morais.

1.4. Questiona o valor indenizatório, a título de danos morais.

1.5. Da impossibilidade de devolução de valores e da ausência de má-fé.

1.6. Da necessidade de compensação de valores.

2. Das razões recursais da recorrente DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA.

2.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

2.2. Pleiteia a declaração de inexistência da dívida, restituição na forma simples dos valores indevidamente cobrados, danos morais, determinação de baixa da restrição creditícia.

Apenas parte recorrida
BANCO DAYCOVAL S/A.
apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela recorrente DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, em razão da necessidade de realização de audiência instrutória, a fim de se permitir a parte recorrente possa produzir prova oral contra ao alegado vício de vontade na contratação do empréstimo na modalidade RMC, conforme solicitado na audiência conciliatória constante no ID nº 88109117, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante.

Desse modo, resta prejudicado o recurso do recorrente
BANCO DAYCOVAL S/A.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória arguida pela parte recorrente DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada, e declaro PREJUDICADO o recurso interposto pelo recorrente BANCO DAYCOVAL S/A.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente DAIANE ORTIZ DE OLIVEIRA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021